Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL COMPROVADA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. DIVERGÊNCIAS NA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal com motivação de gênero praticado contra a companheira (artigo 129, § 13, do Código Penal), sobretudo pela palavra da vítima, parcialmente corroborada em juízo pela prova oral e confirmada pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória ou dúvida relevante.
2. A divergência entre os depoimentos prestados pela vítima na fase extrajudicial e em juízo, na parte sobre as agressões perpetradas pelo réu, deve ser relativizada, tendo em vista que a vítima e o réu teriam restabelecido o vínculo afetivo que foi interrompido por ocasião dos fatos narrados na denúncia.
3. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in re ipsa", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova.
4. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostra-se razoável estabelecer o importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
5. Recurso parcialmente provido.